Tribunal: TJSP
Processo: 1007989-26.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1007989-26.2018.8.26.0223/50000

Registro: 2020.0000752117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007989-26.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados ADELBRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ADESIVOS TDA e ADILSON BARRETO DA SILVA BAZAR ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1007989-26.2018.8.26.0223/50000

VOTO no 36592
Embargos de Declaração no 1007989-26.2018.8.26.0223/50000
Comarca: Guarujá 3a Vara Cível
Embargante: Itaú Unibanco S/A
Embargados: Adilson Barreto da Silva Bazar Me e Adelbras Indústria e Comércio
de Adesivos Ltda
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade, equívoco ou erro material
Embargos rejeitados.
Vistos.
Contra o v. Acórdão de fls. 401/419, ingressou a parte ré
apelante com embargos de declaração, sustentando que: (a) “o V. acórdão embargado
foi contraditória ao extinguir o efeito sem resolução do mérito em face da instituição
financeira”; e (b) “se o Embargante não é parte legitima para responder pela
exigibilidade do título, inexiste razão para lhe atribuir responsabilidade indenizatória
decorrente de seu protesto, sendo o expediente contraditório”.
É o relatório.
O v. Acórdão embargado não padece dos vícios previstos
no art. 1.022, do CPC/2015.
Não existe no v. Acórdão manifesto equívoco, que
autorize o recebimento dos presentes embargos declaratórios, com efeito infringente do
julgado.
Da simples leitura do v. Acórdão, no qual foram
especificados as normas aplicáveis e os julgados para casos análogos, no que interessa
aos presentes embargos de declaração, verifica-se que foi decidido que: (i) “3. O recurso
da parte ré instituição financeira endossatária deve ser provido, para julgar extinto o
processo, sem resolução do mérito, com relação a ela, parte ré Banco Itaú S/A, com
base no art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade passiva, no que concerne ao pedido de
nulidade do título objeto da lide e de cancelamento de seu respectivo protesto, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1007989-26.2018.8.26.0223/50000

mantém-se a r. sentença na parte em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do
banco réu no que tange ao pedido de condenação ao pagamento de indenização por
danos morais decorrentes de protesto imputado por indevido.”; (ii) “3.1. A presente
ação tem por objeto o título identificado na intimação de protesto de fls. 12, como
duplicata mercantil de no 0226060/02, por indicação, no valor de R$ 560,77, sacada
pela parte ré, e apresentada para protesto pelo endossatário, por endosso mandato,
Banco Itaú S.A.”; (iii) “3.2. O endossatário mandatário é parte passiva ilegítima em
ação de anulação de título sem aceite ou declaratória de inexistência de relação cambial
movida pelo sacado contra o sacador/endossante, bem como ações de cancelamento e
sustação de protesto de títulos nessa hipótese. Nesse sentido, a orientação do julgado do
Eg. STJ extraídos do respectivo site: “EMENTA Ação cautelar. Protesto indevido de
duplicata. Título sem aceite e sem causa jurídica. Endosso-mandato. Ilegitimidade
de endossatário. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO (...)
Nas razões do apelo especial, o recorrente afirma ter sido contrariado o art. 3o do
Código de Processo Civil. Aponta dissídio jurisprudencial com julgados deste Tribunal
Superior que cuidam do endosso-mandato e da ilegitimidade passiva para a causa.
Argumenta não ser parte legítima para a ação, pois, ao protestar a duplicata na qual a
empresa recorrida figurava como devedora, o fez como mandatário, porquanto o título
lhe havia sido transferido mediante endosso-mandato. Por isso a violação ao referido
dispositivo legal. Decido. Razão assiste à instituição financeira recorrente. Com
efeito, a jurisprudência das Turmas de Direito Privado desta Corte é assente no
sentido de que "o endosso-mandato não transfere a propriedade do título ao
endossatário, tornando este parte ilegítima na ação de anulação de título de crédito
fundada na ausência de negócio jurídico subjacente" (REsp no 280.778/MG, Quarta
Turma, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 11/6/01). Anotem-se,
ainda, os seguintes precedentes: "COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL.
DUPLICATA. AÇÃO DE ANULAÇÃO. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA DO ENDOSSATÁRIO. LITISCONSÓRCIO INEXISTENTE. I. Como o
endosso-mandato de duplicata não transfere a propriedade da cambial ao banco
endossatário, indevida sua inclusão na lide como litisconsorte passivo do
endossante, em demanda em que se postula exclusivamente a anulação de título
sem aceite e sem causa jurídica. II. Precedentes. III. Recurso especial conhecido e
provido." (4a Turma, REsp n. 38.879/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, unânime,
DJ de 16.09.2002) "Ações cautelar e de inexistência de obrigação. Endosso-mandato.
Honorários. Precedentes da Corte. 1. Já assentou a Corte que o "endossatário, tratando-
se de endosso-mandato, age em nome do endossante. Não deve figurar, em nome
próprio, em ação de sustação de protesto ou de anulação do título". 2. A sucumbência
não deve, no caso, ser suportada pelo autor, mas, sim, pelo co-réu que remeteu o título
para cobrança simples. 3. Recurso especial conhecido e provido" (REsp no 255.634/SP,
Terceira Turma, de minha relatoria, DJ de 11/6/01). "Endosso-mandato. O endossatário,
tratando-se de endosso-mandato, age em nome do endossante. Não deve figurar, em
nome próprio, em ação de sustação de protesto ou de anulação do título" (REsp no
149.365/MG, Terceira Turma, Relator Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 15/5/2000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1007989-26.2018.8.26.0223/50000

Ante o exposto, conheço do recurso especial e lhe dou provimento para reconhecer a
ilegitimidade passiva do banco recorrente.” (REsp 963920/SC, rel. Min. Antônio Pádua
Ribeiro, data da publicação: 14/08/2007, o destaque não consta do original).”; (iv) “3.3.
Na espécie, o apelante Banco Itaú S/A é endossatário-mandatário, conforme a certidão
de protesto de fls. 12. Disto decorre, nos termos da orientação adotada, que o banco réu
apelante é parte passiva ilegítima em relação aos pedidos de declaração de nulidade da
duplicata em questão, e de cancelamento do seu respectivo protesto.”; (v) “3.4. O banco
réu é parte passiva legítima no que concerne ao pedido de indenização por danos morais
decorrentes do protesto imputado como indevido da duplicata objeto da lide, no qual
figurou como endossatário, por endosso mandato. 3.4.1. A instituição financeira que
recebe título, por endosso mandato, é parte legítima em ação de responsabilidade civil,
em razão de protesto indevido ou inscrição indevida em nome do sacado em cadastro de
inadimplentes, quando caracterizada sua culpa. Neste sentido, a orientação do
julgamento do Eg; STJ extraído do respectivo site: “(...) 4.- De outra parte, o banco
recorrente, tendo recebido por endosso-mandato duplicatas, enviou os títulos a
protesto. Em tais casos, a jurisprudência desta Corte tem decidido que a
instituição financeira mandatária é parte legítima para responder pelos danos
causados pelo indevido protesto do título, caso reste caracterizada a sua culpa,
como na hipótese nos autos. Nesse sentido, os seguintes precedentes: Processual civil.
Agravo no recurso especial. Responsabilidade civil. Protesto indevido. Endosso-
mandato. Rejeição dos embargos declaratórios. Fundamentação deficiente. Responsabilidade do mandatário. Entendimento em harmonia com a
jurisprudência do STJ. Dissídio não comprovado. - Rejeitam-se corretamente os
embargos declaratórios se ausentes os requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- Inviável o recurso especial quando a deficiência na fundamentação não permitir a
compreensão da natureza da controvérsia. - Responde o banco pelo protesto indevido
da duplicata, não em face da simples existência de endosso-mandato, mas por ter
este participado para o evento danoso com culpa apenas a ele imputável.
Precedentes. - Não se conhece do recurso especial se o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ. - Inviável,
em sede de recurso especial, o reexame fático-probatório dos autos. - Inviável o recurso
especial pela alínea "c" quando não realizado o cotejo analítico e não comprovada a
similitude fática entre os arestos trazidos à colação. - Inviável o recurso especial pela
alínea "c" quando não há similitude fática entre os arestos trazidos à colação. Agravo no
recurso especial não provido. (AgRg no REsp 1021046/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJ 29.4.08) Agravo. Recurso especial. Endosso-mandato. Protesto.
Título pago. Responsabilidade civil. Banco endossatário. Culpa. 1. Responde o
banco endossatário-mandatário pelo pagamento de indenização decorrente do
protesto de título já quitado, caracterizada nas instâncias ordinárias a negligência.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 631.734/RJ, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, DJ 23.10.06) Incide à espécie o óbice da Súmula 83
desta Corte.” (Ag 922640/MS, rel. Min. Sidnei Beneti, data da publicação: 30/10/2008,
o destaque não consta do original). 3.4.2. Na espécie, discute-se a responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1007989-26.2018.8.26.0223/50000

instituição financeira ré pelo protesto de duplicata recebida por endosso mandato,
lastreada em alegação de que o título é inexigível. Destarte, nos termos da orientação
adotada, de rigor, o reconhecimento de que o réu Banco Itaú S/A é parte legítima para
figurar no polo passivo da ação, relativamente ao título em que figura como
endossatário, por endosso mandato, no que concerne ao pedido indenizatório. Observa-
se que a existência do direito ou não da parte autora à indenização reclamada na inicial
envolve o mérito da demanda. Isto porque, quanto às condições da ação, adota-se a
seguinte orientação: (a) o acolhimento ou não dos pedidos, objeto do conflito de
pretensões, por ser abstrato o direito de ação, envolve o mérito da demanda e não
matérias relativas à inépcia da inicial, pressupostos processuais ou às condições da ação,
visto que, nos termos do CPC, a lide é sempre o mérito da causa, e o direito material é
objeto do art. 269 e não do 267, VI (neste sentido, as lições de Humberto Theodoro
Junior, "Processo de Conhecimento", 3a ed., Forense, 1984, RJ, p. 57, 60 e 569/572, e
Pontes de Miranda, “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo III (arts.
154-281), 2a ed., Forense, 1979, RJ, p. 623/624); (b) como Theotonio Negrão anota: “
“Impõe-se não confundir a impossibilidade jurídica do pedido com o “meritum
causae”. Em tese, nada impede ao contratante postular em juízo o adimplemento
de determinada prestação que afirma decorrente do contrato. Se a obrigação
existe, ou não, é questão a ser julgada no momento processual oportuno, o da
sentença” (STJ 4a Turma, Ag 33.416-2-SP AgRg. rel Min. Athos Carneiro, j.
26.4.93, negaram provimento, v.u., DJU 10.5.93, p. 8.640). Neste sentido JTA
127/297.” ("Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 39a ed.,
2007, Saraiva, p. 389, nota 33d ao art. 267, o destaque não consta do original); (c) “A
impossibilidade jurídica prevista no processo brasileiro, como condição da ação, é
a absoluta, não a relativa, que decorre de uma conclusão (o pedido) não
corresponde aos fatos.” (Ernane Fidélis dos Santos, “Manual de Direito Processual
Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 12a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 666, o destaque
não consta do original); e (d) “O interesse processual está presente sempre que a parte
tenha necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, instaurar o
processo) para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão e, ainda
mais, sempre que aquilo que se pede no processo (pedido) seja útil sob o aspecto
prático. (...) O interesse processual nasce, portanto, da necessidade da tutela
jurisdicional do Estado, invocada pelo meio adequado, que determinará o resultado útil
pretendido, do ponto de vista processual. É importante esclarece que a presença do
interesse processual não determina a procedência do pedido, mas viabiliza a
apreciação do mérito, permitindo que o resultado seja útil, tanto nesse sentido
quanto no sentido oposto, pela improcedência. A utilidade do resultado se afere
diante do tipo de providência requerida. (...) Note-se que, para aferição da
legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não
importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito por ele apresentada.
Isso constituirá o próprio julgamento do mérito. A aferição da legitimidade
processual antecede logicamente o julgamento do mérito. Assim, como regra geral, é
parte legítima para exercer o direito de ação aquele que afirma titular de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Emb. de Declaração no 1007989-26.2018.8.26.0223/50000

determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte
legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do
devedor correlato àquele hipotético direito.” (Luiz Rodrigues Wambier e outros,
“Curso Avançado de Processo Civil Teoria Geral do Processo e Processo de
Conhecimento”, vol. 1, 9a ed., RT, 2007, SP, p. 137/139, o destaque não consta do
original).”.
Esses fundamentos são mais que suficientes para rejeitar
os embargos de declaração.
O não acolhimento das teses da parte embargante não
caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de
declaração.
Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada,
porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.
Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o julgado
embargado é claro e compreensível.
Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de
inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.
Embargos de declaração não se prestam para o reexame da
matéria. Neste sentido, a nota de Theotonio Negrão, que transcrevo: ““Mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil ao reexame da causa”. (STJ-1a Turma, REsp 11.465-0, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.665)” (“Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 34a ed., 2002, Saraiva, p. 590, nota
2b ao art. 535).
Ante o exposto, os embargos de declaração são
rejeitados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator